Tribunal: STF
Processo: ARE 1301418
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Entrevias Concessionaria de Rodovias S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE PEDÁGIO. MARÍLIA. PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO. ENCRAVAMENTO. Pretensão dos impetrantes voltada à determinação de abstenção de cobrança de pedágio. Cabimento. Bloqueio de via alternativa pela concessionária que caracteriza violação à liberdade de locomoção. Compulsoriedade na cobrança do pedágio. Situação anti-isonômica que deve ser coibida pelo Poder Judiciário. Isenção tarifária aos impetrantes domiciliados no Município de Marília que se impunha. Sentença concessiva da ordem mantida. Recurso e reexame necessário desprovidos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2°, 37, e 150, V, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que os recorridos impetraram mandado de segurança na origem objetivando a isenção de pagamento de pedágio sob concessão da recorrida, argumentando encravamento dos moradores do município ante a inexistência de via alternativa gratuita. Informa-se que a concessão de benefício de isenção tarifária a certo grupo de usuários viola o princípio da isonomia, enseja o desequilíbrio econômico -financeiro do contrato de concessão, acarreta prejuízo ao erário, e se caracteriza como indevida usurpação, pelo Poder Judiciário, das competências exclusivas do Poder Executivo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco o seguinte excerto do acórdão recorrido:



    “De início, o encravamento está bem demonstrado nos autos, haja vista que a via alternativa existente, Estrada Municipal MAR-114, está bloqueada pela concessionária.



    O d. Juízo, com propriedade registrou que a recente instalação e operação da praça de pedágio vem afirmada pela própria ENTREVIAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS S/A nos autos da ação de interdito proibitório de número 1015315-62.2018.8.26.0344, também em trâmite perante esta Vara da Fazenda Pública de Marília. Naquele feito, a concessionária instruiu a petição inicial com inserção jornalística em que é possível se constatar, de forma clara (entre 2min00s a 2min05s da mídia audiovisual), que usuários da rodovia ingressavam na contramão de direção para acessar rota alternativa, com vistas a se esquivar da tarifação operada na praça de pedágio em questão. Tal situação de rico, como admitido pela própria concessionária na petição inicial daquele feito (em que se pretendia a proibição ao fechamento da rodovia por manifestantes, moradores das adjacências, inconformados com a tarifação para se deslocarem ao centro da Cidade de Marília), fez com que a ENTREVIAS fechasse o acesso à rota alternativa, circunstância que, agora, fez com que os usuários da rodovia, incluindo os impetrantes, sejam forçados a passar pela praça de pedágio aludida na prefacial.



    [...]



    Os impetrantes são moradores da via marginal da BR-153, como proprietários de sítios e lotes que estão sofrendo limitação ao tráfego, diante da compulsoriedade do pagamento de pedágio para a solução de situações rotineiras da vida, como o acesso a serviços públicos (hospitais, escolas) ou ao centro comercial (farmácias, supermercados, restaurantes), uma vez que não possuem outra forma de ir a outras regiões localizadas dentro do mesmo Município de Marília, a não ser com o pagamento da tarifa.



    Tal situação resvala em afronta ao direito de locomoção, e ao princípio da isonomia com os demais munícipes, e precisa ser corrigida pelo Poder Judiciário.



    O art. 150, inciso V, da CF/1988, que dispõe que aos entes políticos é vedado “estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público”, por óbvio deve ser interpretado sob o influxo dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    Os munícipes que se encontram “encravados” precisam ser tratados de forma desigual, com a isenção do pedágio, a fim de que tornem a ter o acesso livre ao centro da cidade, sem que tenham que arcar com a tarifa todas as vezes que seja necessário atravessar a cidade.



    Não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF). Trata-se apenas de garantir o princípio da legalidade, além do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, e, por conseguinte a garantia de direitos fundamentais, diante da arbitrariedade e situação anti-isonômica presente na hipótese, envolvendo o direito de ingressar, sair, permanecer e se locomover no Município de Marília, dificultando ou impedindo a prática de atos essenciais da vida cotidiana, circunstância que vai de encontro aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”



    Deste modo, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1350202 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-03-2022)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1292717 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-05-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente